Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE DAS PARTES. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de imissão de posse é o remédio processual que deve ser adotado por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas é impedido de investir-se na posse do imóvel pela primeira vez, pelo devedor fiduciário, ou terceiro a ele vinculado, que resiste em entregá-lo.
2. O autor arrematou o imóvel em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, tendo restado comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à imissão na posse, mormente quando se verifica a posse ilegal do ocupante, após a notificação para desocupar o bem.
3. Responde o ocupante do imóvel, objeto de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela credora fiduciária, pelo pagamento de taxa de ocupação mensal como forma de compensar lucros cessantes, mormente quanto deixou de atender regular notificação para desocupar o imóvel voluntariamente.
4. Apelação conhecida e desprovida.